Tribunal: TJMT
Processo: 1005172-94.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005172-94.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN FABIO DE MOURA ALEXANDRE - CPF: 060.826.081-94 (APELANTE), DIEGO PASSOS MORENO - CPF: 025.648.301-96 (APELANTE), JONATHAN CORREA - CPF: 733.505.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA RODRIGUES DE FARIA - CPF: 081.508.969-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Autoria do furto não comprovada. Posse de bens subtraídos. Receptação. Cerceamento de defesa. Desclassificação do tipo penal. Readequação da pena. Dosimetria da pena. Recurso parcialmente provido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por Alan Fábio de Moura Alexandre e Diego Passos Moreno contra sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §1o e §4o, II e IV, do Código Penal, por cinco vezes, na forma do art. 71 do mesmo diploma legal. Os fatos ocorreram na madrugada de 01/03/2023, com subtração de bens da vítima, posterior uso do cartão de crédito subtraído e apreensão dos acusados na posse dos bens em outra cidade. Sustenta-se, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a desclassificação para o crime de receptação. Questiona-se ainda a legalidade da dosimetria da pena aplicada.

II. Questão em discussão

2. I.
verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligências requeridas pela defesa;

II. definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por furto qualificado ou se a conduta deve ser desclassificada para receptação; III. aferir a regularidade da dosimetria da pena quanto ao reconhecimento de maus antecedentes e reincidência.

III. Razões de decidir

3. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se fundamenta na preclusão temporal para requerimento de provas, uma vez que a defesa já tinha conhecimento dos elementos desde a fase inquisitorial e não os requereu na resposta à acusação, conforme exige o art. 396-A do Código de Processo Penal.
4. O indeferimento da diligência foi devidamente motivado, em conformidade com o princípio da eventualidade processual e com o art. 5o, LXXVIII, da CF/1988, que garante a duração razoável do processo.

5. A ausência de prejuízo concreto decorrente do indeferimento de provas, nos termos do art. 563 do CPP (princípio do
pas de nullité sans grief
), impede o reconhecimento da nulidade.

6. O conjunto probatório é insuficiente para comprovar a autoria dos réus na prática do furto, não havendo prova direta nem reconhecimento por parte da vítima, tampouco imagens que identifiquem os agentes do crime.

7. A simples posse dos bens subtraídos, desacompanhada de outros elementos, não autoriza a condenação por furto, nos termos da jurisprudência consolidada.

8. A conduta dos réus se amolda ao crime de receptação (art. 180, caput, do CP), sendo aplicável a regra do art. 383 do CPP para o reenquadramento jurídico dos fatos.

9. A análise da dosimetria da pena revela a inexistência de
bis in idem
, pois o juízo utilizou condenações distintas para valorar os maus antecedentes na primeira fase e a reincidência na segunda, em conformidade com a Súmula 241 do STJ.

10. As penas foram fixadas com base nos critérios do art. 59 do Código Penal, sendo mantida a pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa para Alan Fábio, e de 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão e 10 dias-multa para Diego Passos, com possibilidade de conversão em restritivas de direitos na fase de execução.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1.
A preclusão temporal para requerimento de diligência probatória impede o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa. 2. A simples posse de bem furtado, desacompanhada de elementos adicionais, não autoriza a condenação pelo crime de furto. 3. A conduta de agentes que recebem e ocultam bens de origem ilícita, com ciência da ilicitude, configura o crime de receptação, nos termos do art. 180 do Código Penal. 4. Não configura bis in idem a valoração de condenações distintas nas fases da dosimetria da pena para fins de maus antecedentes e reincidência.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CP, arts. 59, 155, §1o e §4o, II e IV, art. 180, caput, art. 61, I; CPP, arts. 396-A, 383, caput, 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.019.025/SP, Rel. Min. Nome, 5a Turma, j. 27/09/2022, DJe 30/09/2022; STJ, AgRg no HC 890106/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024; TJ-MT, Apelação Criminal n. 0002040-43.2012.811.0004, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 03/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela defesa de ALAN FÁBIO DE MOURA ALEXANDRE e DIEGO PASSOS MORENO contra sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática, por cinco vezes, do crime de furto qualificado pela escalada e pelo concurso de pessoas, nos termos do art. 155, § 4o, II e IV, c/c art. 71, todos do Código Penal, impondo as seguintes reprimendas:
Alan Fábio de Moura Alexandre
:
pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa;
Diego Passos Moreno
:
pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões, a Defesa suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem indeferiu pedido de juntada aos autos de imagens de videomonitoramento e dados de rastreamento veicular mencionados pela vítima somente em sede de audiência. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, pela desclassificação para receptação, afastamento das qualificadoras de escalada e concurso de pessoas, e revisão da dosimetria da pena.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 221913255).

Parecer ministerial da 4a Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do recurso, com desclassificação para o crime de receptação, mantidas as penas impostas (Id. 232842154).

É o relatório.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A defesa alega o cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de diligência requerida para a juntada de imagens de câmeras de segurança e de dados de localização do veículo, bem como de registros da concessionária da BR-163.

A preliminar foi corretamente afastada pela sentença de primeiro grau (Id. 221913235), sob o fundamento de que a diligência requerida deveria ter sido oportunamente postulada por ocasião da resposta à acusação, conforme determina o artigo 396-A do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.”

Com efeito, embora os recorrentes aleguem que só tomaram ciência da existência de tais provas na fase instrutória, verifica-se dos autos que a existência de imagens e dados de rastreamento já era de conhecimento desde a fase inquisitorial (BO-Id. 221911189), o que afasta a justificativa para a não postulação na resposta à acusação.

Além disso, o pedido foi indeferido com fundamentação jurídica idônea, amparada na preclusão temporal, o que se coaduna com o princípio da eventualidade processual, que impõe à parte o dever de deduzir todas as matérias defensivas no momento adequado.

Não se trata de violação à ampla defesa ou ao contraditório, mas sim do regular exercício da atividade jurisdicional que visa preservar a ordem processual e garantir a razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF).

Ainda que assim não fosse, não se demonstrou qualquer prejuízo concreto à defesa com o indeferimento da diligência, o que impede o reconhecimento da nulidade suscitada, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal (princípio do
pas de nullité sans grief
).

O conjunto probatório coligido aos autos, com destaque para o depoimento da vítima, os registros das compras fraudulentas com o cartão subtraído, a recuperação do bem e a prisão dos acusados em flagrante, mostra-se suficiente à formação do juízo condenatório, não sendo imprescindível a produção da prova pretendida pela defesa para o esclarecimento dos fatos.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, mesmo em momento oportuno, entendendo ser irrelevante a prova, pode, o juiz, indeferir a sua produção:

“No caso, a preliminar de nulidade foi afastada em razão da discricionariedade do julgador em entender irrelevante a realização de perícias tanto no automóvel de um dos réus como na residência em que encontradas as drogas. De fato, segundo a jurisprudência desta Corte, é facultado ao magistrado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Tendo sido constatado, de forma motivada, que se mostrava irrelevante para o presente feito a realização das perícias, não há cerceamento de defesa e a alteração dessa premissa exige profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.019.025/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Diante de tais elementos, não se verifica nulidade processual, razão pela qual, a preliminar suscitada pelos apelantes deve ser rejeitada.

Assim,
fica afastada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e por meio processual adequado, razão pela qual dele conheço, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A presente apelação criminal visa à reanálise da condenação imposta a Alan Fábio de Moura Alexandre e Diego Passos Moreno, que foram denunciados como incursos no art. 155, §1o e §4o, incisos II e IV, por cinco vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, pela suposta prática de furto qualificado.

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, os fatos ocorreram na madrugada de 01 de março de 2023, quando os denunciados, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, teriam escalado o muro de um conjunto de quitinetes onde residia a vítima Bruna Rodrigues de Faria, subtraindo as chaves do imóvel, o cartão de crédito, o celular corporativo da empresa Caramuru Alimentos e o veículo da vítima.

Após a subtração, os denunciados teriam utilizado o cartão de crédito da vítima em diferentes cidades para realizar compras, tendo sido detidos na cidade de Nova Mutum/MT, na posse dos bens subtraídos, inclusive o veículo.

A denúncia ainda individualiza três fatos distintos, assim descritos:
Fato 02:
Na madrugada do dia 01 de março de 2023, no "Posto Renascença", em Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados teriam, mediante fraude, utilizado o cartão da vítima em duas transações no valor total de R$112,00.

Fato 03:
Na mesma madrugada, no "Corujão Conveniência", também em Lucas do Rio Verde/MT, teriam efetuado nova compra com o cartão, no valor de R$78,00.

Fato 04:
Ainda na mesma noite, no "Auto Posto Rafale", em Nova Mutum/MT, teriam realizado nova transação, no valor de R$ 217,28.

A controvérsia centra-se, essencialmente, na suficiência do conjunto probatório para amparar a condenação dos réus como autores diretos do furto qualificado ou, alternativamente, na possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de receptação, nos termos do art. 180 do Código Penal.

Ressalte-se que a definição acerca dessa questão torna prejudicada a análise das demais teses recursais.

Com efeito, embora os réus tenham sido encontrados na posse de parte dos bens subtraídos, inexiste nos autos prova direta e conclusiva de que tenham sido eles os agentes do
furto do veículo, do cartão de crédito e do celular (Fato 01)
.

A única testemunha presencial, a vítima, não presenciou a subtração, tampouco foi possível o reconhecimento pessoal dos acusados como autores do rompimento de obstáculo e da escalada na forma denunciada.

Em sua narrativa, disse que acordou de manhã com as notificações no celular e que:

“
até depois eu disponibilizei também um vídeo que mostra né o momento que o carro, não dá pra vê a pessoa que tá saindo com o carro né, mas o momento que eles saem como o carro né e outro momento que tá uma pessoa atravessando a rua e entrando pra dentro da obra
.” (sic)

Defensor Público: Que horas isso ocorreu:
R.
Eu não acordei (...) não teve arrombamento, mas pelo vídeo era umas 2:30 da manhã, que a gente vê o carro saindo da garagem
.

A Sra. conseguiu visualizar quantas pessoas?
R.
Na imagem, por estar à noite, a gente consegue visualizar somente o motorista
.

Consegue ver o rosto dessa pessoa?
R.
Não (...) ninguém viu nada
.

De igual modo, as imagens das câmeras de segurança mencionadas por ela em juízo não foram anexadas aos autos, tampouco foram periciadas, impossibilitando a visualização objetiva do
iter criminis
. Os elementos de convicção não se mostram suficientes para afastar a dúvida razoável quanto à efetiva participação dos acusados na fase de execução do furto.

Com efeito, a própria vítima, em sede judicial, foi categórica ao afirmar que, nas imagens captadas pelo sistema de monitoramento, é possível visualizar apenas “uma pessoa”, “não identificada”, adentrando o terreno pelos fundos. Em nenhum momento mencionou a presença de dois indivíduos ou reconheceu os apelantes como autores da subtração, o que inviabiliza a imputação do delito de furto a ambos os réus com o grau de certeza exigido para a condenação penal.

Análise individualizada dos fatos autônomos – Fatos 02, 03 e 04

A denúncia ainda descreve que os acusados realizaram compras com o cartão de crédito subtraído da vítima em três estabelecimentos distintos. Contudo, nenhum desses episódios, por si só, é suficiente para configurar novo crime patrimonial autônomo, tampouco o próprio furto qualificado, diante da fragilidade dos elementos probatórios.

Fato 02 – Posto Renascença (R$112,00)
- os réus teriam, segundo a acusação, utilizado o cartão da vítima para realizar duas transações no valor total de R$112,00. Todavia, não há nos autos qualquer imagem, testemunha ou filmagem que comprove a presença dos acusados no local, tampouco evidência de que tenham sido eles os responsáveis diretos pela transação.

Além disso, o cartão de crédito utilizado nas compras sequer foi encontrado em poder dos réus, o que fragiliza ainda mais a imputação direta da conduta. A única prova apresentada é a movimentação registrada na fatura, o que, isoladamente, não comprova a autoria nem o dolo de subtrair mediante fraude.

Fato 03 – Corujão Conveniência (R$78,00) - s
ituação idêntica se verifica neste fato. A denúncia atribui aos réus a realização de nova compra com o cartão da vítima, no valor de R$ 78,00. Entretanto, não há qualquer elemento que comprove que foram os apelantes os responsáveis pela transação, tampouco se demonstrou a dinâmica do suposto ato fraudulento.

Reitere-se: o cartão não foi localizado com os acusados, e não há imagens, reconhecimento, nem testemunhas que atestem sua participação no fato. A mera menção da compra na fatura não é suficiente para configurar furto qualificado mediante fraude, especialmente sem qualquer vínculo direto com os réus.

Fato 04 – Auto Posto Rafale (R$ 217,28) -
no mesmo sentido, o registro da movimentação no cartão da vítima, ainda que demonstre o uso indevido, não se conecta de forma concreta aos réus, pois, além de o cartão não ter sido apreendido com eles, não se produziu qualquer prova visual, pericial ou testemunhal que identifique os autores da transação.

Em todos os casos, o que existe é apenas o registro eletrônico de movimentações financeiras em nome da vítima, sem qualquer outro elemento que comprove que foram os apelantes que realizaram as transações. A ausência do cartão entre os bens apreendidos e a inexistência de imagens, testemunhas ou reconhecimento pessoal afasta a configuração de novo crime patrimonial autônomo, como o furto mediante fraude.

Tais condutas não caracterizam subtração nem fraude nova, mas reforçam o contexto de que os réus estavam na posse indireta ou mediata de bens de origem ilícita, o que, sim, se amolda ao tipo penal da receptação (art. 180, caput, do CP), e não ao art. 155, §4o, II, como inicialmente denunciado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a posse recente de bem furtado não gera, por si só, a presunção absoluta de autoria do crime de furto, exigindo-se, para tanto, outros elementos corroborativos, ausentes no presente caso.

“Não havendo comprovação cabal de que os acusados tenham perpetrado o crime de furto, mas tão somente de que os objetos subtraídos da vítima foram encontrados com os réus, [...] impõe-se a desclassificação do delito de furto para o de receptação.”
(TJ-MT - APR: 00020404320128110004, Rel. Pedro Sakamoto, j. 03/10/2023)

Diante do exposto, impõe-se o reenquadramento jurídico da conduta dos réus, nos termos do art. 383, caput, do CPP, uma vez demonstrado que receberam e ocultaram, em proveito próprio, bens cuja origem criminosa lhes era plenamente conhecida.

Impõe-se, portanto, à readequação e individualização das penas impostas, sob o prisma do tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, mantendo os termos da sentença.

Do apontamento de equívoco na dosimetria da pena – Sumula 241 STJ

Antes de passar à dosimetria da pena, é necessário examinar a alegação defensiva de que o juízo de origem teria utilizado a mesma condenação anterior para agravar a pena de Diego em duas fases distintas

como maus antecedentes (na primeira fase) e como reincidência (na segunda), o que configuraria
bis in idem
, vedado pela Súmula 241 do STJ, segundo a qual “
a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
.”

A duplicidade apontada não foi evidenciada nos autos, uma vez que o juízo sentenciante utilizou condenações distintas para as respectivas fases da dosimetria da pena: a condenação no processo no 0000658-85.2017.8.11.0040 foi valorada como maus antecedentes na primeira fase, ao passo que a condenação no processo no 0003557-96.2017.8.11.0040 fundamentou o reconhecimento da reincidência na segunda fase (SEEU).

Trata-se, portanto, de valorações autônomas, legítimas e distintas, cada uma lastreada em título judicial diverso, afastando-se qualquer hipótese de
bis in idem
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a possibilidade de utilização de condenações diferentes em fases distintas da dosimetria, sem que isso implique violação à Súmula 241.

Nesse sentido, confira-se:

“A teor da Súmula 241 do STJ, a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza
bis in idem
, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda”
(AgRg no HC 890106/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024)

Assim, não se verifica vício na dosimetria da pena aplicada a Diego Passos Moreno nesse ponto, sendo regular o reconhecimento, na primeira fase, dos maus antecedentes, com base em condenação diversa da que embasou a agravante da reincidência na fase seguinte.

Nesse sentido, passo à dosimetria da pena dos réus.

Da individualização da pena quanto ao réu
Alan Fábio de Moura Alexandre.
Circunstâncias judiciais (art. 59, do Código Penal):

1) culpabilidade: nada que diferencie do tipo penal.

2) antecedentes: imaculados.

3) conduta social: não há nos autos como aferir a conduta social do acusado;

4) personalidade: não há como aferir, sendo que nos autos não consta nenhuma verificação especializada.

5) motivos: próprios do crime.

6) circunstâncias: próprias do crime.

7) consequências: típicas do crime.

8) comportamento das vítimas: não influencia na dosagem da pena no presente caso.

1a Fase – Fixo a pena- base no mínimo legal de 1 ano de reclusão.

Na 2a Fase, não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes, de maneira que mantendo a pena intermediária de 1 ano de reclusão.

Na 3a Fase, não concorrem circunstâncias que acarretem aumento da pena, mantida pena
definitiva em 1 ano de reclusão,

mais 10 dias multa.

Da individualização da pena quanto ao réu
Diego Passos Moreno.
Circunstâncias judiciais (art. 59, do Código Penal):

1) culpabilidade: nada que diferencie do tipo penal.

2) antecedentes: consoante registro de antecedentes criminais extraído do Sistema SEC, o acusado possui condenação: (a) nos autos de n. 0006585-72.2017.8.11.0040; (b) nos autos n. 0003557- 96.2017.8.11.0040; razão pela qual, nessa primeira fase, valor a pena em 1/8 em relação à primeira condenação.

3) conduta social: não há nos autos como aferir a conduta social do acusado;

4) personalidade: não há como aferir, sendo que nos autos não consta nenhuma verificação especializada.

5) motivos: próprios do crime.

6) circunstâncias: próprias do crime.

7) consequências: típicas do crime.

8) comportamento das vítimas: não influencia na dosagem da pena no presente caso.

1a Fase – Fixo a pena- base em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão.

Na 2a Fase, não se vislumbra atenuantes, entretanto, presente a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), eis que o réu possui condenação com trânsito em julgado nos autos 0006585-72.2017.8.11.0040, pelo mesmo crime de receptação. Desta forma, aumento a pena inicial em 1/6, o que resulta na pena intermediária, 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão.

Na 3a Fase, não concorrem circunstâncias que acarretem aumento da pena, mantida pena
definitiva em 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, mais 10 dias multa.

Caberá ao juízo da execução converter as penas em restritivas de direito, nos termos do art. 44, do Código Penal.

Diante do exposto,
fica afastada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para desclassificar o crime de furto qualificado para o de receptação (art. 180, caput, do CP), com readequação das penas fixando a pena de 1 ano de reclusão e 10 dias multa para Alan Fábio de Moura e de 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, mais 10 dia multa para Diego Passos Moreno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025